Tribunal: TJPA
Processo: 0020528-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020528-68.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: PAULO MAURICIO LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação e confirmara sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento do depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário e busca o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao considerar inovação recursal a alegação sobre o depósito da via original da cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se houve omissão no julgamento quanto a fato processual relevante; e (iii) determinar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado considerou corretamente que a alegação de juntada da cédula bancária não foi suscitada nas razões da apelação, sendo apresentada apenas no agravo interno, o que configura inovação recursal vedada pela jurisprudência do STJ.

5.

A decisão enfrentou expressamente a necessidade da via original da cédula para propositura válida da ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 29 da Lei nº 10.931/2004 e em precedentes do STJ, não havendo omissão ou contradição interna.

6.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida configura uso indevido dos embargos de declaração, os quais não se prestam a reexame do mérito.

7.

Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a matéria quando tratada, ainda que de forma implícita, conforme Súmula 98 do STJ, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado.

2.

A alegação suscitada apenas em sede de agravo interno configura inovação recursal, quando não veiculada nas razões da apelação.

3.

O pré-questionamento é considerado satisfeito quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que implicitamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV e VI; CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.277.394/SC; STJ, AgInt no REsp 1.573.707/ES; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0020528-68.2017.8.14.0301, em que é embargante Banco Safra S.A. e embargado Paulo Maurício Lima Silva:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO SAFRA S.A., em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta e confirmara a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao ID 31536803, assentou que o argumento sobre o depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário junto à Secretaria da Vara, embora mencionado no agravo interno, não havia sido suscitado nas razões recursais da apelação, constituindo, portanto, inovação recursal vedada. Reafirmou-se ainda a imprescindibilidade da juntada da via original do título para a propositura válida da ação de busca e apreensão fundada em garantia fiduciária, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência local, o que não teria sido observado pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID 31822849), o Embargante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade dos embargos, com fundamento no art. 1.023 do CPC;
(ii) o cabimento dos aclaratórios à luz do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, apontando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado;
(iii) a inexistência de inovação recursal, defendendo que o depósito da via original da cártula bancária ocorreu em 19/07/2017 e foi devidamente certificado nos autos, além de reconhecido na decisão liminar que deferiu a busca e apreensão, não podendo ser ignorado pelo juízo;

(iv) o prequestionamento para fins de recurso especial e/ou extraordinário, invocando, inclusive, os arts. 489, § 1º, IV e VI, e 11 do CPC, bem como os arts. 5º, XXII, da CF e 1.228 do Código Civil;

(v) por fim, requer a apreciação da contradição e omissão apontadas, com a reconsideração do acórdão e o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a expedição de novo mandado judicial.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado se restringe à análise da existência de vícios no acórdão embargado, a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração
opostos pelo BANCO SAFRA S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos: (i) existência de contradição; (ii) omissão quanto a fato processual relevante (depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário); e (iii) finalidade de prequestionamento.

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, a embargante aponta, em síntese, que houve contradição e omissão no acórdão proferido, ao considerar como inovação recursal a alegação de que a via original da Cédula de Crédito Bancário fora depositada nos autos em 19/07/2017. Alega, ainda, que tal fato foi devidamente certificado nos autos e reconhecido na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, não se tratando de elemento novo, mas sim de ato processual preexistente e acessível ao juízo desde a origem.

Contudo, compulsando os autos, constata-se que o acórdão embargado deixou claro que
a alegação de juntada da via original da cártula não foi apresentada nas razões de apelação
, sendo suscitada apenas em sede de agravo interno. Por esse motivo, considerou-se a argumentação como inovação recursal, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de juntada da via original da cédula foi protocolada em juízo em 19/07/2017 não foi suscitada na apelação, sendo apresentada pela primeira vez no agravo interno, configurando inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ”
.

Ademais, o julgado enfrentou expressamente o mérito da questão, reafirmando a necessidade da via original do título para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a natureza cartular e circulável da Cédula de Crédito Bancário, com base no art. 29 da Lei nº 10.931/2004 e nos precedentes do STJ (REsp 1.277.394/SC, AgInt no REsp 1.573.707/ES).

O fato de a via física ter sido protocolada em momento anterior não foi objeto de controvérsia tempestivamente devolvida à apreciação jurisdicional na fase de apelação, motivo pelo qual a Turma, em observância ao princípio da não surpresa e à preclusão consumativa, corretamente reputou inovadora a alegação trazida apenas em agravo interno.

Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição interna na fundamentação do julgado. A pretensão deduzida nos aclaratórios, ainda que revestida de pretexto técnico, busca a reanálise de matéria já devidamente apreciada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, considera-se prequestionada a matéria suscitada quando enfrentada no acórdão, ainda que de forma implícita ou genérica, nos termos da Súmula 98 do STJ. Ademais, consigno que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados estão abarcados pelas razões de decidir, inclusive quanto à tese de violação ao direito de propriedade, à cooperação processual e ao art. 489, § 1º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, fica advertido o embargante de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a imposição de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026